Tribunal: TJSP
Processo: 1011790-40.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Imissão na Posse – Fixação de taxa de ocupação em prol do arrematante – Necessidade – Exegese do artigo 37-A da Lei no 9.514/97 – Medida que visa a evitar o enriquecimento sem causa do devedor-fiduciante, cuja posse se tornou injusta a partir da consolidação da propriedade no credor-fiduciário – Precedentes do Colendo STJ – Desocupação do imóvel dentro do prazo assinado pelo juízo –

Ementa:
Imissão na Posse – Fixação de taxa de ocupação em prol do arrematante – Necessidade – Exegese do artigo 37-A da Lei no 9.514/97 – Medida que visa a evitar o enriquecimento sem causa do devedor-fiduciante, cuja posse se tornou injusta a partir da consolidação da propriedade no credor-fiduciário – Precedentes do Colendo STJ – Desocupação do imóvel dentro do prazo assinado pelo juízo – Irrelevância – Sentença mantida – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391031
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011790-40.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante PATRICIA
CARDOSO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HERALDO PEDROZA
BASTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011790-40.2019.8.26.0602 -Voto no 41847
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1011790-40.2019.8.26.0602 Voto no 41847
Comarca: Sorocaba (6a Vara Cível)
Apelante(s): Patrícia Cardoso Nascimento
Apelado(s): Heraldo Pedroza Bastos
Natureza da ação: Imissão na Posse
Ementa: Imissão na Posse Fixação de taxa de ocupação em
prol do arrematante Necessidade Exegese do artigo 37-A
da Lei no 9.514/97 Medida que visa a evitar o enriquecimento
sem causa do devedor-fiduciante, cuja posse se tornou injusta
a partir da consolidação da propriedade no credor-fiduciário
Precedentes do Colendo STJ Desocupação do imóvel dentro
do prazo assinado pelo juízo
Irrelevância
Sentença
mantida Apelo desprovido.
Cuida-se de apelação interposta em face da sentença de fls.
72/75, que julgou procedentes os pedidos, para imitir o autor na posse do
imóvel e condenar a demandada ao pagamento de taxa de ocupação, no
equivalente a 1% sobre o valor da arrematação, desde a data de tal ato até
a desocupação, acrescida de correção monetária desde o respectivo mês
de incidência e de juros de mora a partir da citação. Em razão da
sucumbência, foi a ré condenada ao pagamento das respectivas verbas,
fixada a honorária em R$ 1.500,00, observada a gratuidade processual.
Pretende a requerida a reforma do decisum afirmando, em
suma, o descabimento da taxa de ocupação, uma vez que desocupou o
imóvel no prazo de 60 dias assinado pelo e. juízo, em conformidade com
o estabelecido na Lei no 9.514/97. Ressalta, ainda, a ineficácia da
notificação extrajudicial encaminhada pelo autor (fls. 78/82).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 84/87).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011790-40.2019.8.26.0602 -Voto no 41847
3
Tempestivamente interposto e presentes os demais requisitos
de admissibilidade, fica o apelo recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Em que pese a argumentação expendida, o inconformismo,
que se cinge ao arbitramento da taxa de ocupação, não comporta
acolhida.
De início, cumpre assinalar que a taxa de ocupação se torna
devida a partir do momento em que a propriedade fiduciária se consolida
no credor-fiduciário, tornando a posse do devedor-fiduciante injusta, já
que não tem mais nenhum título que a legitime.
Aliás e como já firmado pelo Colendo STJ:
“A mens legis, ao determinar e disciplinar a fixação da taxa de ocupação,
tem por objetivo compensar o novo proprietário em razão do tempo em
que se vê privado da posse do bem adquirido, cabendo ao antigo
devedor fiduciante, sob pena de evidente enriquecimento sem causa,
desembolsar o valor correspondente ao período no qual, mesmo sem
título legítimo, ainda usufrui do imóvel" (REsp 1.328.656/GO, Rel. Min.
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/08/2012, DJe 18/09/2012).”
Ademais e nos termos do artigo 37-A da Lei no 9.514/97:
“O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a
sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração,
valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso
VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde
a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor
fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011790-40.2019.8.26.0602 -Voto no 41847
4
posse do imóvel.”
Por conseguinte e a despeito da desocupação do imóvel pela
ré, no prazo assinado pelo e. juízo, é devida a taxa de ocupação em favor
do demandante, uma vez que ficou ele privado de utilizar o imóvel em
virtude a injusta posse por ela exercida.
Faz jus o autor ao recebimento da taxa de ocupação a partir da
data da arrematação até o dia em que houve a efetiva desocupação pela
ré, conforme o corretamente pontuado pelo e. juízo.
A propósito, a firme jurisprudência do Colendo STJ:
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
SISTEMA
FINANCEIRO
DA
HABITAÇÃO - SFH. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TAXA DE
OCUPAÇÃO.
INCIDÊNCIA
ANTES
DA
ALIENAÇÃO
EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL. DESCABIMENTO. ART. 37-A DA
LEI 9.514/97. DISTINÇÃO ENTRE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E
PROPRIEDADE PLENA. 'DUTY TO MITIGATE THE LOSS'.
HIPÓTESE DE LEILÃO FRUSTRADO.
1. Controvérsia acerca da incidência de taxa de ocupação no período
anterior ao leilão extrajudicial de imóvel ocupado por mutuário
inadimplente.
2. Previsão expressa no art. 37-A da Lei 9.514/97 de que a taxa de
ocupação somente começa a incidir depois da alienação do imóvel.
3. Distinção entre propriedade fiduciária e propriedade plena.
4. Afetação da propriedade fiduciária ao propósito de garantia, não
dispondo o credor fiduciário do 'jus fruendi', enquanto não realizada a
garantia.
5. Dever da instituição financeira de promover o leilão extrajudicial no
prazo de 30 (trinta) dias da consolidação da propriedade (cf. art. 27 da Lei
9.514/97), com o objetivo de evitar o crescimento acentuado da dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011790-40.2019.8.26.0602 -Voto no 41847
5
6. Dever de mitigação das perdas do devedor (mutuário), atendendo aos
deveres impostos pelo princípio da boa-fé objetiva ("duty to mitigate the
loss").
7. Extinção compulsória da dívida na hipótese de leilão frustrado
(cf. art. 27, § 5o, da Lei 9.514/97).
8. Incidência da taxa de ocupação somente após a extinção da dívida.
Julgado específico da Quarta Turma.
9. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE.
(REsp 1401233 / RS Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino 3a Turma
j. 17/11/2015 pub. DJe 26/11/2015)
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC/1973.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. ART. 37-A DA LEI N°
9.514/97. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO. BEM
ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE
ATIVA AD CAUSAM DO CREDOR FIDUCIÁRIO APÓS A
ARREMATAÇÃO. LEGITIMIDADE DO ARREMATANTE.
FALTA

DE
PREQUESTIONAMENTO.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO COMPROVADA.
1. Não há violação ao artigo 535, II, do CPC/1973, quando embora
rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário
à pretensão da recorrente.
2. Dispõe o art. 37-A da Lei n. 9.514/1997 que "o fiduciante pagará ao
fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do
imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a um por cento do valor
a que se refere o inciso VI do art. 24, computado e exigível desde a data
da alienação em leilão até a data em que o fiduciário, ou seus
sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel''.
3. "A mens legis, ao determinar e disciplinar a fixação da taxa de
ocupação, tem por objetivo compensar o novo proprietário em razão do
tempo em que se vê privado da posse do bem adquirido, cabendo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011790-40.2019.8.26.0602 -Voto no 41847
6
antigo devedor fiduciante, sob pena de evidente enriquecimento sem
causa, desembolsar o valor correspondente ao período no qual, mesmo
sem título legítimo, ainda usufrui do imóvel" (REsp 1328656/GO, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 18/09/2012).
4. A legitimidade ativa para a ação de cobrança da taxa de ocupação é,
nos termos do art. 37-A da Lei n. 9.514/1997, do credor fiduciário ou
do arrematante do bem dado em garantia fiduciária, a depender do
momento em que proposta a demanda e o período de sua abrangência.
5. Ajuizada a ação de cobrança em momento anterior à arrematação do
bem, é o credor fiduciário o legitimado para a cobrança da taxa
referida. Por outro lado, proposta em momento em que já havida a
arrematação, é do arrematante a legitimidade ativa da ação de
cobrança da taxa de ocupação.
6. É entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça a
exigência do prequestionamento dos dispositivos tidos por violados,
ainda que a contrariedade tenha surgido no julgamento do próprio
acórdão recorrido. Incidem por analogia, na espécie, as Súmulas 282 e
356 do Supremo Tribunal Federal.
7. Não se conhece de recurso especial com base na alínea "c" do
permissivo constitucional, quando o julgado for fundado em fatos e
provas, como ora se apresenta, por ser inviável a demonstração de
similitude fática. Precedentes.
8. Recursos especiais não providos.
(REsp 1622102 / SP Rel. Min. Luís Felipe Salomão 4a Turma j.
15/09/2016 pub. DJe 11/10/2016)
Mais, portanto, não é necessário à mantença do quanto
corretamente decidido, cabendo, apenas, majorar a honorária para R$
2.000,00 (cf. art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade processual.
Essas as razões pelas quais se entende ser caso de negar-se
provimento ao recurso, manifestando-se aqui o quanto se tem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011790-40.2019.8.26.0602 -Voto no 41847
7
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que
apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra conclusão,
inclusive no tocante a eventual pré-questionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção,
sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer
que fosse, no âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator